Tribunal: TJDFT
Processo: 0716329-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716329-74.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VANESSA SOUSA SOARES DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação sobre os recursos constitucionais. Após, retornem conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028